Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-73.2026.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito do MPDFT. Pedido de prisão preventiva. Cabimento. Descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente. Réu multirreincidente específico e em local incerto e não sabido. Recurso provido. Prisão decretada.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo MPDFT contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do réu.
III. Razões de decidir
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a decretação da custódia cautelar.
4. O descumprimento injustificado de medidas cautelares impostas como condição para a liberdade provisória autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1o, do CPP e a ausência de justificativa para o não comparecimento em Juízo configura risco à aplicação da lei penal, legitimando a segregação cautelar. 4.1 A prisão preventiva deve ser decretada quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrem inadequadas ou insuficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
5. O risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva do réu, considerando a ficha criminal dele, com várias condenações transitadas em julgado e, algumas delas, ainda em cumprimento da pena/fase de execução, o que denota propensão à prática criminosa e o desrespeito às determinações judiciais e legais.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito conhecido e, no mérito, provido.